Tribunal: STF
Processo: ARE 1586795
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, cuja ementa transcrevo:

“APELAÇÃO CÍVEL — APLICAÇÃO DO CPC/73 — DIREITO INTERTEMPORAL —- PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA QUANDO AINDA VIGENTE O ANTIGO CÓDIGO - AÇÃO ANULATÓRIA — ISS — INCIDÊNCIA SOBRE ATIVIDADE DE FRANQUIA — MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE EM AÇÃO DECLARATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO-IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO FACE AOCORRÊNCIA DA COISA JULGADA - IDENTIDADE DEPARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I- Como à r. sentença foi publicada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, deve-se aplicar ao julgamento da presente insurgência as normas do mencionado Código, devendo o CP/15 incidir naqueles casos em que a sentença for publicada após a sua vigência
II - Conforme dispõe o artigo 467 do Código de Processo Civil/73, a coisa julgada torna “imutável e indiscutível a sentença”: sendo complementado pelo artigo 468 do mesmo diploma legal que “a sentença, ao julgar totalmente ou parcialmente a lide, tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas”. (eDOC 72, p. 2-3)              

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 22, V; e 156,  III, a, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se que a União possui o monopólio exclusivo para realizar o serviço público postal, não podendo as Agências de Correio Franqueada exercê-lo.
Argumenta-se que a decisão impugnada viola o princípio da coisa julgada ao assentar que o contrato de franquia postal se equivale a de um contrato de prestação de serviços, pois esta apenas exerce atividade auxiliar ao serviço público, cujo monopólio é da União.
Assevera-se que o contrato de franquia postal não se submete à LC 116/2003, uma vez que não se trata de prestação de serviços públicos, mas, sim, de atividade auxiliar desenvolvida pelas franquias.
É o relatório.

Decido.
O recurso não merece prosperar.
Na hipótese, a parte sustenta que a decisão impugnada viola o princípio da coisa julgada ao assentar que o contrato de franquia postal equivale a de um contrato de prestação de serviços, pois esta apenas exerce atividade auxiliar ao serviço público, cujo monopólio é da União.
Com relação a essa matéria, o Tribunal de origem assentou o seguinte:
“A discussão travada no presente caso cinge-se sobre a existência de coisa julgada em relação aos pedidos formulados pelo ora Apelante, na inicial da ação anulatória, ajuizada na origem.
O juízo de origem entendeu que em razão do trânsito em julgado da ação declaratória anteriormente ajuizada pelo ora Apelante em face do Município de Curitiba, os pedidos formulados na presente ação anulatória estariam abrangidos pela coisa julgada, razão pela qual julgou extinto o presente processo.
Segundo o antigo Código de Processo Civil, aplicável ao presente processo, a coisa julgada ocorre quando há identidade departes, causa de pedir e mesmo pedido (art. 301).
Analisando a mencionada ação declaratória (nº 01048/2004), verifica-se que a ação fora ajuizada pela empresa Apelante em litisconsórcio com Agência de Correios Franqueada Mercado Municipal Ltda., em face do Município de Curitiba, visando a declaração de “inexistência de relação jurídica que lhe obrigue a recolher ISS com base na atividade de franquia, coleta, remessa e entrega de correspondência” (seg. 89).
No presente caso, extrai-se da inicial que o Apelante ajuizou a ação anulatória em face do Município de Curitiba, objetivando anão incidência de ISS sobre as atividades de franquia, alegando que acobrança seria inconstitucional, devendo os autos de infrações lavrados pelo Município de Curitiba serem anulados. 
Ora, em ambos os casos há identidade de partes, pedido e causa de pedir. Veja que em ambas as ações o pedido principal trata-se do reconhecimento da impossibilidade de incidência do ISS sobre a atividade de franquia, restando evidente a litispendência entre as ações.
Além disso, em que pese o argumento de que no presente caso os pedidos seriam mais abrangentes, extrai-se da inicial que os outros pedidos (nulidade do auto de infração e concessão de liminar) são sucessivos, ou seja, dependem do acolhimento do pedido principal para serem analisados.
Assim, como a ação declaratória já transitou em julgado em 14 de julho de 2010 (seg. 89.16), restando decido que as atividades de serviços decorrentes das obrigações contratuais da franqueada quanto aos serviços postais estão sob a incidência do ISS, incabível a reanálise da questão, pois abrangida pelo instituto da coisa julgada.
Sendo assim, conforme dispõe o artigo 467 do Código de Processo Civil/73, a coisa julgada torna “imutável e indiscutível a sentença”; sendo complementado pelo artigo 468 do mesmo diploma legal que “a sentença, ao julgar totalmente ou parcialmente a lide, tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas”.
(...)
Portanto, em razão das matérias trazidas ação anulatória estarem atingidas pela coisa julgada, é incabível a sua análise, como bem decidiu o juízo de origem, motivo pelo qual não merece provimento o presente recurso”. (eDOC 22 p. 6-11)

Depreende-se do excerto acima que o Tribunal de origem assentou a e existência de coisa julgada da decisão que manteve a incidência do ISS sobre as atividades de serviços decorrentes das obrigações contratuais da franqueada, ora recorrente, quanto aos serviços postais. 
Entretanto, a parte não demonstrou efetivamente de que forma o acórdão recorrido teria afrontado a Constituição Federal quanto a esse ponto, limitando-se a sustentar o afastamento da incidência do referido imposto na hipótese, em razão de o contrato de franquia postal não se tratar de prestação de serviços, mas, sim, de atividade auxiliar ao serviço público.
Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2017. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da súmula 512 do STF”. (ARE-AgR 1.060.855, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2018)

Nesse sentido, o art. 932, III, do Código de Processo Civil assentou a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 929, III). 
Ainda que superado esse óbice, registro que esta Corte, ao apreciar essa questão no julgamento do ARE-RG 748.371 (tema 660), rejeitou a repercussão geral da questão referente aos limites da coisa julgada, tendo em vista a natureza infraconstitucional da matéria quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Transcrevo abaixo a ementa dessa decisão:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (ARE 748.371 RG, de minha relaotoria, DJe 1º8.2013 ) 

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 18, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Publique-se. 
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente